Tribunal: TJBA
Processo: 8024758-49.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8024758-49.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: E. S. D. C. e outros (2) Advogado(s): LEONARDO CARVALHO MARTINEZ, MARIO MIGUEL NETTO, ANDRE SILVA ARAUJO APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros (2) Advogado(s):ANDRE SILVA ARAUJO, LEONARDO CARVALHO MARTINEZ, MARIO MIGUEL NETTO ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA MENOR COM TEA EM CLÍNICA PARTICULAR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO SOBRE O PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE MIGRAÇÃO GRADUAL PARA A REDE CREDENCIADA. VÍCIO CONFIGURADO. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO JULGADO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que, ao julgar recursos de apelação, manteve a condenação ao custeio integral de tratamento multidisciplinar para menor portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA) em clínica particular, ante a ausência de prova de rede credenciada apta. A embargante alega que o julgado foi omisso por não se manifestar sobre seu pedido subsidiário, formulado em apelação, para que fosse autorizada a migração paulatina do paciente para a rede credenciada, caso esta viesse a se mostrar apta no futuro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia cinge-se a verificar a existência de omissão no acórdão embargado, especificamente quanto à ausência de análise do pleito subsidiário de se estabelecer a possibilidade de migração futura do tratamento para a rede credenciada, e, em caso positivo, integrar o julgado para esclarecer os contornos e condições para tal transição, sem alterar o resultado do julgamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão relevante do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando ausente manifestação sobre ponto necessário à precisa delimitação da controvérsia. 4. Compulsando o acórdão embargado e as razões de apelação da operadora (ID 96605407), constata-se que, de fato, houve pedido subsidiário para que o tratamento ocorresse na rede credenciada, o que implicitamente abrange a possibilidade de migração futura. O acórdão (ID 102886310) concentrou-se na análise da obrigação de custeio diante da falha da operadora em comprovar a existência de rede apta no momento da lide, silenciando sobre a natureza da obrigação a longo prazo e a possibilidade de sua modificação. A omissão, portanto, está configurada, impondo-se a integração do julgado. 5. A obrigação de custeio integral em clínica particular, no presente caso, não decorre de um direito absoluto do beneficiário à livre escolha, mas sim de uma consequência direta do inadimplemento contratual da operadora, que não logrou êxito em demonstrar a existência de prestadores qualificados em sua rede para as terapias específicas prescritas ao menor. Tal condenação, embora necessária para garantir a continuidade e eficácia do tratamento, não possui caráter perpétuo e irrestrito. 6. É direito da operadora de saúde, e sua principal obrigação contratual, fornecer os serviços por meio de sua rede credenciada. Assim, uma vez sanada a deficiência que deu causa ao custeio externo, é lícito que a operadora busque a migração do tratamento. 7. Todavia, a referida migração não é automática e deve ser condicionada ao cumprimento de requisitos rigorosos, a fim de proteger o paciente, especialmente por se tratar de menor com TEA, cuja estabilidade terapêutica é fundamental. A operadora pode, futuramente, propor a migração do tratamento para sua rede credenciada, desde que demonstre de forma técnica e inequívoca a plena capacidade do novo prestador para manutenção do projeto terapêutico. Além disso, a migração do tratamento não pode ocorrer de forma unilateral ou abrupta, devendo ser precedida de plano de transição gradual e assistido, elaborado com participação das equipes terapêuticas e da família, a fim de evitar retrocessos clínicos ao menor. IV. DISPOSITIVO 8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I, II e III; 1.022, parágrafo único; 1.026, §2º; 489, §1º; 931, caput; 934, caput; 937. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8024758-49.2024.8.05.0001, em que figura como embargante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como embargado E. S. D. C., representado por seu genitor FLÁVIO SILVA DE SOUZA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para acrescentar o ora decidido na fundamentação do acórdão embargado. Salvador/BA, data registrada no sistema PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR (assinado eletronicamente) 06/BI-871